Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 52, STJ. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra autoridade coatora da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos de ação penal em que o paciente é réu pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as particularidades do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.
4. Se a instrução criminal já foi encerrada, com a recente juntada do laudo requerido pela acusação, na fase de diligências, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na formação da culpa. Entendimento da Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.